Tribunal: STJ
Processo: 0234056-47.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1014728 - SP (2025/0234056-0)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: JANIO DE SANTANA BRITO (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO
PREVENTIVA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES
DIVERSAS. POSSIBILIDADE. MEIO SUFICIENTE E ADEQUADO.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não
culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação
da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou
do ato processual praticado (art. 313, § 2o, CPP). Além disso, a decisão
judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a
fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que
a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou fins
do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP).
2. No caso concreto, o recorrido foi preso em flagrante pela suposta
prática do crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, com a
apreensão de porções de diferentes drogas e pequena quantia em
espécie, circunstâncias que justificaram a conversão da prisão em
flagrante em preventiva com fundamento na gravidade concreta do
delito e na necessidade de garantia da ordem pública.
3. A substituição por medidas cautelares mais brandas produzirá o
mesmo resultado cautelar – no caso em exame, evitar a prática de novos
crimes, de maneira a proteger a ordem pública – sem a necessidade de
Documento eletrônico VDA51064280 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 02/10/2025 16:08:32
Publicação no DJEN/CNJ de 06/10/2025. Código de Controle do Documento: 84b6cd60-61cc-4d5d-b362-74fc8717fc30

suprimir, de modo absoluto, a liberdade de locomoção do acusado,
notadamente porque não foi apreendida quantidade tão expressiva de
drogas e o investigado era primário e de bons antecedentes ao tempo do
delito.
4. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
25/09/2025
01/10/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília (DF),
.
02 de outubro de 2025
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA51064280 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 02/10/2025 16:08:32
Publicação no DJEN/CNJ de 06/10/2025. Código de Controle do Documento: 84b6cd60-61cc-4d5d-b362-74fc8717fc30

AgRg no HABEAS CORPUS No 1014728 - SP (2025/0234056-0)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: JANIO DE SANTANA BRITO (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO
PREVENTIVA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES
DIVERSAS. POSSIBILIDADE. MEIO SUFICIENTE E ADEQUADO.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não
culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação
da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou
do ato processual praticado (art. 313, § 2o, CPP). Além disso, a decisão
judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a
fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que
a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou fins
do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP).
2. No caso concreto, o recorrido foi preso em flagrante pela suposta
prática do crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, com a
apreensão de porções de diferentes drogas e pequena quantia em
espécie, circunstâncias que justificaram a conversão da prisão em
flagrante em preventiva com fundamento na gravidade concreta do
delito e na necessidade de garantia da ordem pública.
3. A substituição por medidas cautelares mais brandas produzirá o
mesmo resultado cautelar – no caso em exame, evitar a prática de novos
crimes, de maneira a proteger a ordem pública – sem a necessidade de
Documento eletrônico VDA50775782 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 23/09/2025 14:30:52
Código de Controle do Documento: 38151011-6d8b-4204-bd65-736e8a9025e3

suprimir, de modo absoluto, a liberdade de locomoção do acusado,
notadamente porque não foi apreendida quantidade tão expressiva de
drogas e o investigado era primário e de bons antecedentes ao tempo do
delito.
4. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
O
interpõe
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
agravo regimental em face da decisão em que concedi a ordem de habeas corpus
em favor do ora recorrido para substituir a prisão preventiva por medidas
cautelares mais brandas.
No regimental, o recorrente alega que a prisão preventiva decretada na
origem está devidamente fundamentada na necessidade de se proteger a ordem
pública diante do risco de reiteração delitiva.
Aponta, ainda, informações que, a seu ver, atestam a gravidade concreta
da conduta imputada ao acusado e, por conseguinte, justificam o restabelecimento
da sua custódia cautelar.
Requer, assim, a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do
feito a julgamento colegiado.
VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
Apesar dos argumentos empregados pelo agravante, entendo que não lhe
assiste razão.
A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade
do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra,
automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art.
313, § 2o, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e
Documento eletrônico VDA50775782 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 23/09/2025 14:30:52
Código de Controle do Documento: 38151011-6d8b-4204-bd65-736e8a9025e3

fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se
possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para
os meios ou fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP).
Na hipótese, o Juízo singular, ao converter a prisão em flagrante em
custódia preventiva, assim se manifestou (fls. 63-64, grifei):
O flagrante está formalmente em ordem, razão pela qual o
homologo. Consta na comunicação da prisão em flagrante que, em
, por volta das
horas,
01/04/2025
17:45
policiais militares
realizavam operação de combate ao tráfico de drogas na região da
Vila Formosa, local conhecido pela intensa comercialização de
entorpecentes, quando avistaram dois indivíduos na entrada de
uma viela, sendo que, ao visualizaram a presença dos policiais,
um dos indivíduos correu para o interior da viela com uma bolsa
nas mãos e uma mochila nas costas, ao passo que o outro
.
permaneceu no local
Enquanto alguns policiais realizavam
abordagem no indivíduo que permaneceu parado, outros foram no
encalço do fugitivo, conseguindo detê-lo metros à frente. Foi
realizada busca pessoal no indiciado, com quem nada de ilícito foi
encontrado. No entanto, ao vistoriarem a mochila do rapaz, os
policiais encontraram a quantia de R$ 842,00 (oitocentos e
quarenta e dois reais) em notas fracionadas, além de 20 invólucros
plásticos contendo pó branco análogo à cocaína, 20 porções de
substância esverdeada semelhante à maconha e mais 20 papelotes
de substância preta aparentando crack. Já em vistoria na sacola, a
equipe encontrou 142 invólucros plásticos de substância
esverdeada semelhante à maconha, 444 invólucros plásticos
contendo pedra amarelada parecida com crack e 338 papelotes

contendo pó branco idêntico à cocaína. Questionado sobre as
drogas e o dinheiro, o indiciado disse que as drogas não lhe
pertenciam e reclamou de “estar trabalhando para os outros”. Já o
indivíduo abordado na entrada da viela, identificado como Pedro
Henrique Santos de Souza, disse foi até o local para comprar
. A
maconha e apontou o indiciado como sendo o vendedor
materialidade do delito vem demonstrada pelo boletim de
ocorrência e pelo laudo de constatação de fls. 34/37, havendo,
ainda, indícios suficientes de autoria, consubstanciados nos
depoimentos prestados em solo policial. De igual sorte, o crime
imputado ao indiciado é concretamente grave, haja vista ter sido
preso trazendo consigo, em plena via pública, centenas de porções
de drogas, de diferentes espécies. Não bastasse isso, os policiais
encontraram considerável quantia pecuniária em poder do
indiciado, a indicar, ao menos em tese, que ele já havia vendido
Documento eletrônico VDA50775782 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 23/09/2025 14:30:52
Código de Controle do Documento: 38151011-6d8b-4204-bd65-736e8a9025e3

inúmeras porções de droga anteriormente, circunstâncias que
evidenciam se tratar de pessoa que coloca em risco a ordem
pública (art. 312 do CPP). Destaco, por oportuno, que o fato de
terem sido apreendidas substâncias altamente nocivas à saúde
humana, quais sejam, cocaína e crack, autorizará, na eventual
hipótese de condenação do indiciado, a elevação de sua pena-base
em respeito ao que prevê o art. 42 da Lei de Drogas, circunstância
que, aliada ao que preveem os arts. 33, §3o, e 59, III, ambos do
CP, permitirá, ao menos em tese, a fixação de regime prisional
No
mais gravoso, situação que afasta a incidência da SV no 59.
mais, deve-se destacar que o ilícito é doloso e punido, em
abstrato, com pena privativa de liberdade máxima superior a
quatro anos. Outrossim, afigura-se inadequada e insuficiente a
concessão das medidas cautelares diversas da prisão. Isso porque
o mero comparecimento periódico em juízo para o indiciado
informar e justificar suas atividades não impediria que ele
tornasse a praticar delitos. De igual sorte, o indiciado, caso fosse
agraciado com a medida cautelar prevista no inciso II do art. 319
do CPP, bem poderia traficar drogas em locais não abrangidos
pela decisão judicial, o que demonstra a ineficácia da medida.
Quanto à imposição de fiança, tem-se que o caso em apreço não a
admite, visto que cabível a decretação da prisão preventiva. As
medidas cautelares previstas nos incisos V e IX do referido
dispositivo legal, por sua vez, mostram-se inócuas, porquanto não
impediriam que o indiciado utilizasse sua residência - ou
arredores - para praticar o comércio espúrio de entorpecentes. No
mais, as medidas cautelares previstas nos incisos III, IV, VI e VII
do art. 319 do CPP não se aplicam à espécie. Conclui-se, portanto,
que a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares
diversas da prisão ou a concessão de liberdade provisória não é
manifestamente cabível no caso em tela, não havendo que se falar
em violação à garantia constitucional da presunção de inocência,
pois a presente decisão não representa antecipação da reprimenda,
nem reconhecimento definitivo da culpabilidade.

O Tribunal de origem
com os seguintes
manteve a custódia cautelar
argumentos (fls. 103-106):
[...] a prisão preventiva foi decretada em razão da existência de
provas de materialidade e de indícios suficientes de autoria, de se
tratar de crime concretamente grave, tendo em vista que o
paciente foi preso trazendo consigo, em plena via pública,
centenas de porções de drogas, de diferentes espécies, além de ter
sido encontrado com considerável quantia em dinheiro, a indicar,
ao menos em tese, que ele já havia vendido inúmeras porções de
Documento eletrônico VDA50775782 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 23/09/2025 14:30:52
Código de Controle do Documento: 38151011-6d8b-4204-bd65-736e8a9025e3

entorpecentes, de modo que a segregação do paciente é necessária
para a garantia da ordem pública, de terem sido apreendidas
substâncias nocivas à saúde humana, de o delito imputado ao
paciente ser doloso, cuja pena máxima é superior a 04 (quatro)
anos de reclusão e de serem inadequadas e insuficientes as
medidas cautelares diversas da prisão (fls. 52/55).
Portanto, verifica-se do acostado aos autos que a decisão de
decretação da prisão preventiva está bem justificada, pois indicou
os fundamentos legais para manter a custódia cautelar do
paciente, não se vislumbrando qualquer ilegalidade.
[...]
Além disso, mesmo com a alegação da impetração de o paciente
possuir condições pessoais favoráveis, o indeferimento da sua
liberdade provisória pela d. autoridade apontada como coatora não
configura constrangimento ilegal. Nesse âmbito, aduz-se que as
condições pessoais favoráveis (primariedade, bons antecedentes,
residência fixa e ocupação lícita) são circunstâncias que não
excluem a incidência dos pressupostos do art. 312 do Código de
Processo Penal, sob pena de se conceder, genericamente, alvará de
salvo conduto a todo e qualquer réu que as possuírem. Nesse
sentido, a doutrina afirma que: “As causas enumeradas no art. 312
são suficientes para a decretação da custódia cautelar de indiciado
ou réu. O fato de o agente ser primário, não ostentar antecedentes
e ter residência fixa não o levam a conseguir um alvará
permanente de impunidade, visto que essa tem outros
fundamentos. A garantia da ordem pública e da ordem econômica,
bem como a conveniência da instrução criminal e do
asseguramento da aplicação da lei penal fazem com que o juiz
tenha base para segregar de imediato o autor da infração penal
grave” (Guilherme de Souza Nucci, Código de Processo Penal
Comentado, editora RT, 9a edição, p.635).
[...]
Desta forma, mesmo que o paciente apresente requisitos que
possam colocá-lo em liberdade, não são fatores que impeçam a
sua manutenção no cárcere, em razão da extrema gravidade do
crime de tráfico de drogas. Por fim, também não merece acolhida
a tese de ser desproporcional a custódia cautelar, pois a
possibilidade de aplicação do redutor do tráfico privilegiado e a
possibilidade de fixação de regime inicial de cumprimento de
pena diverso do fechado apenas será analisada no momento de
eventual condenação, não se podendo, nesta estreita via do habeas
corpus, realizar ilações do suposto desfecho da ação penal a
ensejar qualquer antecipação do mérito, pelo que não se
vislumbra, por ora, qualquer desproporcionalidade na manutenção
da prisão preventiva do paciente.
Documento eletrônico VDA50775782 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 23/09/2025 14:30:52
Código de Controle do Documento: 38151011-6d8b-4204-bd65-736e8a9025e3

Embora, por um lado, a decisão impugnada pudesse conter elementos
mais robustos a indicar a necessidade da restrição da liberdade do recorrente, não
há como perder de vista, por outro lado, que o Juízo de primeiro grau mencionou a
quantidade e a natureza das drogas apreendidas.
Tal circunstância, na compreensão do Juízo de primeiro grau,
evidenciaria a necessidade de manutenção da custódia cautelar para o bem da
ordem pública.
Sem embargo, a despeito da reprovabilidade social do comportamento
atribuído ao acusado – a ensejar-lhe, se demonstrada a imputação, correspondente
e proporcional sanção penal –, considero ser suficiente e adequada, na hipótese, a
substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares a ela alternativas.
É plenamente possível que, embora presentes os motivos ou os requisitos
que tornariam cabível a prisão preventiva, o juiz – à luz do princípio da
proporcionalidade e das novas alternativas fornecidas pela Lei n. 12.403/2011 –
considere a opção por uma ou mais das medidas indicadas no art. 319 do Código
de Processo Penal o meio suficiente e adequado para obter o mesmo resultado – a
proteção do bem jurídico sob ameaça – de forma menos gravosa.
Tal opção judicial produzirá o mesmo resultado cautelar – no caso em
exame, evitar a prática de novos crimes, de maneira a proteger a ordem pública –
sem a necessidade de suprimir, de modo absoluto, a liberdade de locomoção do
acusado, notadamente porque não foi apreendida quantidade tão expressiva de
drogas e o paciente era primário e de bons antecedentes ao tempo do delito.
Ao reanalisar os autos, ratifico a conclusão de que a substituição do
encarceramento provisório pelas medidas cautelares estabelecidas na decisão
agravada – comparecimento periódico em juízo e proibição de ausentar-se da
Comarca, quando a permanência for conveniente e necessária para a investigação
ou instrução – afiguram-se mais adequadas nessa fase inaugural da ação penal.
À vista do exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento

Documento eletrônico VDA50775782 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 23/09/2025 14:30:52
Código de Controle do Documento: 38151011-6d8b-4204-bd65-736e8a9025e3

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.014.728 / SP
Número Registro: 2025/0234056-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15014321420258260548 21138042025 30043743720258260000 804212025
Sessão Virtual de
a
25/09/2025
01/10/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: JANIO DE SANTANA BRITO (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: JANIO DE SANTANA BRITO (PRESO)
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
Documento eletrônico VDA51032714 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/10/2025 00:44:00
Código de Controle do Documento: 4e339404-5324-41fc-9fba-f918858a2479

A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 25/09/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
01/10/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 01 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51032714 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/10/2025 00:44:00
Código de Controle do Documento: 4e339404-5324-41fc-9fba-f918858a2479